Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE IMÓVEL OU DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR OBTIDO COM A VENDA DO BEM. MEDIDA CONSTRITIVA DE NATUREZA CAUTELAR. NATUREZA DE ARRESTO. ARGUIÇÃO DE DIREITO À MEAÇÃO DO IMÓVEL. CONTRIBUIÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DO BEM. PROVA. INEXISTÊNCIA. FASE COGNITIVA DA AÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 300 e 303).
2. A tutela provisória aviada com feição de arresto, destinada à indisponibilidade de patrimônio da parte ré como forma de asseguração da efetivação do direito material postulado, consubstanciada, no caso concreto, na meação sobre imóvel para cuja aquisição alegara o autor haver contribuído, somente é passível de ser concedida se divisada a probabilidade do direito invocado e a plausibilidade da subsistência da não concessão advir risco ao resultado útil do processo, implicando a ausência desses pressupostos conjugados seu indeferimento em sintonia, inclusive, com os postulados inerentes ao devido processo legal.
3. Aferido que a argumentação desenvolvida pelo autor ressente-se de verossimilhança apta a conferir plausibilidade intangível ao direito vindicado, notadamente quando a prestação postulada, consubstanciada em bloqueio de parte de numerário obtido com a venda de imóvel cujo direito à meação é alegado pelo postulante, demanda a comprovação da subsistência do vínculo de união estável havido entre as partes, carecendo o aduzido de dilação probatória, inviável a concessão da pretensão antecipatória de natureza cautelar que aviara.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.